Tribunal: TJES
Processo: 5000728-71.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000728-71.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERCI PONATH

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. MORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com base em inadimplemento contratual e regular notificação extrajudicial do devedor. O recorrente sustenta a abusividade das cláusulas contratuais, especialmente em relação aos juros pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a alegada abusividade contratual, em especial sobre a capitalização de juros, poderia obstar a medida liminar de busca e apreensão; (ii) se o Tribunal pode analisar referida alegação diretamente, mesmo sem sua apreciação pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não apreciou a alegação de abusividade contratual, sendo vedada ao Tribunal a supressão de instância.
4. A análise de cláusulas contratuais, como a capitalização de juros, demanda instrução probatória adequada, inexistente neste momento processual.
5. Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, comprovada a mora e a regular notificação, é legítima a retomada do bem pelo credor fiduciário.
6. A Cédula de Crédito Bancário prevê expressamente a capitalização dos juros e não há nos autos demonstração técnica de onerosidade excessiva ou ilegalidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. É vedado ao Tribunal conhecer originariamente de alegações de abusividade contratual não submetidas ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2. A capitalização de juros prevista em cédula de crédito bancário não autoriza, por si só, a suspensão da medida liminar de busca e apreensão, se ausente prova técnica de prejuízo concreto ao devedor.
3. A mora do devedor e a notificação extrajudicial regular autorizam a liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015 e seguintes; Decreto-Lei 911/69, art. 3º; CC, art. 286.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AI 1.397.301/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 08/02/2023; TJES, AI nº 5001562-57.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ERCI PONATH
, inconformado com o pronunciamento do Juízo a quo, onde foi determinada a busca e apreensão de veículo garantidor de transação financeira (Cédula de Crédito Bancária) celebrada com
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Em suas razões recursais, ID 10393725, o Agravante alega, em síntese, abusividade nas cláusulas do contrato celebrado.

No ID 10751494 foi proferida decisão indeferindo o efeito suspensivo pleiteado, sendo apresentadas contrarrazões no ID 11623630 onde a parte agravada defende a legalidade das cláusulas contratuais, bem como o direito a busca e apreensão do bem em razão do reconhecido inadimplemento do agravante.

É o relatório. Inclua-se em pauta, cf. CPC, art. 934.

Vitória (ES), 18 de junho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ERCI PONATH
, inconformado com o pronunciamento do Juízo a quo, onde foi determinada a busca e apreensão de veículo garantidor de transação financeira (Cédula de Crédito Bancária) celebrada com
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Em suas razões recursais, ID 10393725, o Agravante alega, em síntese, abusividade nas cláusulas do contrato celebrado.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

Na hipótese dos autos é póssível verificar que a decisão agravada, ID 50505573 dos autos de origem, processo nº 5021137-67.2024.8.08.0048, em momento algum apreciou a questão da abusividade de juros, a qual sequer foi submetida ao mesmo em momento pretérito à concessão da liminar de busca e apreensão, conforme se pode observar da referida decisão objurgada:

“[...] No que tange ao pedido de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente, conforme consta na cédula de crédito bancário ID nº 46738467, por não ter a parte requerida quitado as parcelas do financiamento em época oportuna.

A parte requerida foi notificada extrajudicialmente, conforme consta no ID nº 46738468, entretanto, quedou-se silente.

Dessa forma, restam presentes os requisitos para o deferimento da liminar de Busca e Apreensão dos bens descritos na inicial de ID nº 46737902, porquanto exsurge dos próprios efeitos legais Decreto-lei 911/69 com a nova redação da Lei 10.931/04.

Determino que a presente sirva de mandado de busca e apreensão do veículo Marca: CHEVROLET, Modelo: PRISMA (FL) LTZ1.48VS, Ano: 2015, Placa: PPN2212, RENAVAM:01079680818, CHASSI: 9BGKT69R0GG180280, devendo o Oficial de Justiça descrever as condições do mesmo no momento da apreensão, ficando como depositário (a) fiel do referido bem aquele indicado pela parte autora na inicial.

Desde que promovida a busca a apreensão do bem, cientifique-se o requerido de que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias após executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Ademais, efetivada a medida liminar, CITE-SE a parte requerida para a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, com a ressalva das disposições constantes do art. 344do novo código de processo civil: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.

Ficam autorizadas diligências consoante o art. 212, §1º e 2º e artigo 536, §2º do CPC, cumprindo-se com prudência e moderação, desde que justificada a medida.

Intimem-se as partes desta decisão.

A presente decisão servirá de MANDADO a ser cumprido no endereço indicado na inicial.

Diligencie-se com as formalidades legais.”

Assim, uma vez que ainda não foram apreciadas pelo Juízo singular as questões apresentadas a este Tribunal, as quais, aparentemente, entendo inclusive que dependem da devida instrução probatória para sua comprovação, evidencia-se supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, como se pode colher nos precedentes atuais que seguem:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO. PAGAMENTO DO VALOR DO LANCE DIRETAMENTE AO CREDOR E A TERCEIRO. IRREGULARIDADE. ORDEM DE DEPÓSITO DE PARTE DO LANCE (O VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA) EM JUÍZO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULAS NºS 283 E 284 DO STF.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMA NÃO EXAMINADO
. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. O pagamento de parte da obrigação exequenda, concernente aos honorários de sucumbência, diretamente aos atuais patronos do exequente, ao invés do depósito do lance em juízo, não exonera a arrematante. Aquele que paga a quem não é o credor paga mal, devendo pagar novamente em juízo para que seja deferido o levantamento a quem possui título executivo. 2. Os fundamentos do acórdão recorrido não foram devidamente impugnados. Incidência dos Enunciados nºs 283 e 284/STF. 3.
As instâncias de origem limitaram-se a assentar que eventual alegação de excesso de execução deve ser deduzida pela via processual adequada, razão pela qual essa matéria não pode ser decidida originariamente pelo STJ, sob pena de supressão de instância
. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Agravo de instrumento não provido. (
STJ
; EDcl-AgInt-AI 1.397.301; Proc. 2011/0020517-6; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; Julg. 13/12/2022; DJE 08/02/2023) (destaquei)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO
. CESSÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DE TODOS OS DEMANDADOS. HOMOLOGAÇÃO COMO ACORDO.
IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pleito de reconhecimento de extinção do feito em razão de acordo entre as partes e terceiro interessado. A ação de busca e apreensão tem por objeto a apreensão de 30 veículos dados em alienação fiduciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia gira em torno da validade da cessão de crédito, sem a anuência de todos os devedores solidários, e da possibilidade de homologação judicial de acordo entre o credor e um dos demandados, sem a participação dos demais. Discute-se, ainda, a possibilidade de extinção do processo por perda superveniente do objeto na esfera recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cessão de crédito, nos termos do art. 286 do Código Civil, não exige anuência dos demais devedores solidários. 4. O contrato de cessão de crédito firmado entre o banco agravante e um dos devedores não configura transação passível de homologação judicial, pois não possui cláusulas que estipulem o fim do litígio, com distribuição dos ônus sucumbenciais. 5.
A extinção do feito por perda superveniente do objeto, em razão da quitação do débito e da restituição dos veículos, não pode ser apreciada na esfera recursal, sob pena de supressão de instância, conforme entendimento consolidado em jurisprudência
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A cessão de crédito pode ser realizada sem anuência dos demais devedores solidários. 2. A homologação judicial de acordo requer a participação de todas as partes envolvidas no processo visando por fim ao litígio. 3. A extinção por perda superveniente do objeto não pode ser reconhecida na esfera recursal se não analisada na instância de origem." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 286; Código de Processo Civil, art. 487, inciso III, alínea "b". Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, nº 024140371790, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Julgamento: 06/07/2021, Publicação: 28/07/2021; TJ-MG, Agravo de Instrumento, nº 10000191066380001, Relator: Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 26/05/2020, Publicação: 03/06/2020. * Elaborada de acordo com o Ato Normativo Ato Normativo CNJ n.º 0004748-65.2024.2.00.0000, aprovado em 13.08.2024. (Data: 19/Sep/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5001562-57.2023.8.08.0000 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Assunto: Busca e Apreensão) (destaquei)

Ademais, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com redação conferida pela Lei 10.931/2004, uma vez comprovada a mora do devedor fiduciário, tem o credor direito à retomada do bem objeto da garantia. Para tanto, é bastante o inadimplemento contratual e a comprovação da notificação extrajudicial do devedor, elementos estes incontroversos nos autos.

Registro ainda que, no caso
sub judice
, extrai-se dos autos que a Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes previu expressamente a incidência de juros capitalizados e não há, tampouco, prova técnica ou contábil a evidenciar prejuízo concreto ao devedor.

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar